Tribunal: TJMT
Processo: 0012364-62.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012364-62.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVIDE DORCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 026.517.611-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.530.431-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012364-62.2019.8.11.0064

APELANTE: DEIVIDE DORCELINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIAS DE FATO – RECORTE DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A plena consciência da infração à lei penal é preceito ínsito ao conceito de crime, de modo que não serve para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012364-62.2019.8.11.0064

APELANTE: DEIVIDE DORCELINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deivide Dorcelino de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal [lesão corporal leve no contexto de violência doméstica], e art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 [vias de fato], além da indenização no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) a título de reparação dos danos materiais e morais causados à vítima.

Em suas razões, a defesa almeja o recorte das vetoriais da culpabilidade, aplicada às infrações penais, e dos motivos do crime, fixada apenas na contravenção penal de vias de fato, ante a inidoneidade da fundamentação usada para negativá-las.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo para que seja readequada a pena aplicada ao réu, afastando-se o desvalor conferido à culpabilidade.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012364-62.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Deivide Dorcelino de Oliveira
a prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo promotor de justiça subscritor, com supedâneo no art. 129, I, CF, no art. 41, CPP, e no IP 701318, vem oferecer:

DENÚNCIA

em face de DEIVIDE DORCELINO DE OLIVEIRA (brasileiro, convivente, operados de máquinas, RG 19749040 SSP/MT, CPF 026.517.611-50, nascido em 3/3/1989, em Rondonópolis/MT, filho de Valdemar Lopes de Oliveira e Marlene Dorcelina, residente na rua E, quadra 20, casa 8, Jardim Residencial Paiaguás, em Rondonópolis/MT, telefone 66.99963-3312),

Porque, em 11/11/2019, por volta das 17h40min, em residência particular, na rua E, quadra 20, casa 8, Jardim Residencial Paiaguás, nesta cidade, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Lucilene Ferreira dos Santos, sua companheira, causando-lhe escoriações do tipo ungueal em pálpebra direita e em região malar direita, equimose em face dorsal do braço direito e da mão direita, e discreto hematoma de couro cabeludo em região mastoidea direita; e, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima Lucilene Ferreira dos Santos, sua companheira; e, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra a vítima L.G. dos S., seu enteado, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5, termo de declarações da vítima e representação criminal de fls. 13/14 e laudo de lesão corporal de fls. 40/45.

Consta que o denunciado convive com a vítima Lucilene. Consta que a vítima L. G. dos S., de 9 (nove) anos de idade, é filho da vítima Lucilene. Consta que desse relacionamento adveio o nascimento de uma criança.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado e a vítima Lucilene iniciaram uma discussão por causa de uma visita por ele não desejada na residência, momento em que ele passou a xingá-la de palavras de baixo calão e desferiu socos contra ela, causando-lhe as lesões acima descritas. Em seguida, o denunciado afirmou para a vítima Lucilene que se ela continuasse a agir daquela maneira iria matá-la. A vítima L. G. dos S. entrou no entreveiro pra apartar e o denunciado lhe desferiu tapas no abdômen.

A vítima acionou a polícia militar e o denunciado foi preso em flagrante delito.

Na Delegacia de Polícia, a vítima requereu as medidas protetivas de urgência.

Interrogado, o denunciado alega ter agido em legítima defesa e nega a prática das ameaças.

O Ministério Público denuncia Deivide Dorcelino de Oliveira como incurso nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do CP, e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em concurso material de crimes, art. 69 do CP, na incidência da Lei n. 11.340/2006

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi absolvido da prática do crime de ameaça e condenado pelo delito de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de DEIVIDE DORCELINO DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, operador de máquinas, RG nº 19749040 SSP/MT, CPF 026.517.611-50, nascido em 03/03/1989, em Rondonópolis/MT, filho de Valdemar Lopes de Oliveira e Marlene Dorcelina, residente na Rua E, Qd. 20, Casa 08, Bairro Jardim Residencial Paiaguás, em Rondonópolis/MT, por ter, em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129, §9º, 147, ambos do Código Penal e a contravenção penal prevista no Artigo 21 do Decreto-Lei 3688/41.

Narra a denúncia que, em 11/1/2019, por volta das 17h40min, em residência particular, localizada na Rua E, Qd. 20, Casa 08, Bairro Jardim Residencial Paiaguás, em Rondonópolis/MT, o acusado e a vítima iniciaram uma discussão por causa de uma visita por ele não desejada, momento em que passou a xingar sua companheira Lucilene Ferreira dos Santos de palavras de baixo calão e desferiu-lhe socos, ofendendo a sua integridade corporal e a sua saúde, causando-lhe escoriações do tipo ungueal em pálpebra direita e em região malar direita, equimose em face dorsal do braço direito e da mão direito, e discreto hematoma de couro cabeludo em região mastoidea direita, conforme Laudo de Lesão Corporal de fls. 40/45.

Infere-se, ainda, que o denunciado com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua companheira, afirmando que se ela continuasse a agir daquela maneira iria matá-la, consoante termo de declarações da vítima e representação criminal de fls. 13/14.

Em seguida, a vítima L. G. dos S., de 09 (nove) anos de idade, filho da vítima Lucilene Ferreira dos Santos entrou no entrevero para apartar e o denunciado desferiu-lhe tapas no abdômen, segundo verifica-se do Boletim de Ocorrências de fls. 03/05.

Acionada, a Polícia Militar prendeu o acusado em flagrante delito. Ao ser interrogado, o denunciado alegou que agiu em legítima defesa e nega a prática das ameaças.

A denúncia foi recebida em 26/10/2020 (ID. 42235435).

O acusado foi devidamente citado, tendo apresentado a resposta à acusação em 24/05/2021 (ID 56350551).

Com efeito, realizou-se a audiência instrutória, oportunidade em que foi colhido o depoimento da vítima Lucilene Ferreira dos Santos e interrogatório do acusado, bem como homologada a desistência da oitiva da vítima L. G. dos S. A., sendo declarada encerrada a instrução processual.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça e a defesa ofereceram as alegações finais, na forma oral, nos termos do Artigo 403 do Código de Processo Penal, conforme mídia audiovisual que está anexada a estes autos

É relatório. Passo a decidir.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime é companheiro da vítima e possuí uma relação íntima de afeto com ela, circunstância que, aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

A respeito do assunto, a eminente Dra. Maria Berenice Dias já se manifestou no sentido de que: “verbis”: (...).

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou requerimentos pendentes de apreciação, passa-se à análise do mérito da causa.

Diante da pluralidade de crimes, passo a analisar individualmente cada fato delitivo.

DO CRIME DE AMEAÇA

Inicialmente, não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, como destacou o Ministério Público, os fatos ali descritos não foram comprovados.

Isso porque, há dúvidas em relação à ação praticada pelo denunciado, tendo em vista que a vítima em Juízo declarou que não se sentiu ameaçada.

Além disso, inexiste o contexto fático e probatório, pois a ofendida e o acusado reataram o relacionamento, o que incute nesta magistrada a certeza da inexistência de perigo real.

Assim, ante a dúvida sobre o injusto penal, que deve ser interpretada em favor do acusado, a absolvição é medida que se impõe.

Dessa forma, como se nota, não há prova suficiente para a condenação, a qual exige prova clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva, hipótese inocorrente nos autos.

Nesse sentido, não há que se cogitar condenação do acusado, tanto que o Ministério Público postulou ao final do processo pela sua absolvição.

Portanto, não há outra alternativa, senão a de decretar a absolvição do réu quanto aos fatos, em tese criminosos que lhe foram atribuídos na presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra a mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do acusado.

Por tais razões, bem como as demais explicitadas pelas partes em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

O delito de lesão corporal contém no seu dispositivo legal a seguinte redação: (...).

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados ao Inquérito Policial, Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2019.026656-01, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal nº 200.1.02.2019.026656-01 tem o seguinte histórico:

“Refere agressão física por companheiro com socos, puxões de cabelo e aperto na mão, no dia 11/11/2019, por volta das 17h40. Nega gravidez.”

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que:

“- Escoriações do tipo ungueal, em pálpebra direita e em região malar direita.

- Equimose em face dorsal do braço direito e da mão direita.

- Discretohematomade couro cabeludoem região mastoidea direita.”

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não são somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, especialmente pela declaração da vítima Lucilene Ferreira dos Santos judicialmente, indicando que o acusado causou-lhe as lesões descritas mediante socos: “verbis”:

“(...) Que o acusado é seu marido; Que na data dos fatos morava com ele, que tiveram uma briga, que teve que chamar a polícia; Que ele ficou muito nervoso, eu também estava nervosa, aí nós começamos a discutir, aí ele me agrediu, eu agredi ele;(...) Que no corpo delito não deu nada, mas na hora me deu um murro e saiu um pouquinho de sangue, mas nada grave; Que o murro foi no olho; Que ele também puxou seus cabelos; Que não chegou atingir ele não, só minha mão mesmo, com a mão foi tentar me defender; Que ele foi para cima para bater, eu também fui em cima dele e dei um murro nele; (...) Que ele me deu um murro e eu cai na porta do banheiro, aí eu levantei e fui em cima dele, eu já tinha dado um nele, porque eu fiquei nervosa, da pessoa chegar a gente de vagabunda; (...)” (grifei).

Outrossim, o acusado ao ser interrogado declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...) Que naquela data, eu tive uma discussão com minha esposa; Que acha que foi uma crise de ciúmes no momento, que tinha o filho dela o Lucas; Que teve uma agressão no momento, ela vindo em cima de mim e eu em cima dela, nem vi, filho dela também veio para separar, eu estava nervoso acabei tirando ele assim de forma brusca né, ela até entendeu como um empurrão também; Que tem 1,68 de altura; Que o filho dela tinha uns 9, 10 anos mais ou menos; Que a gente estava naquele empurra, empurra, e ele entrou para parar, no momento eu peguei ele e tirei, não que ele tinha força, foi questão de instinto ali mesmo; Que em momento algum deu um tapa nele; Que foi um momento de fúria entre eu e ela, acabou que aconteceu(...) Que no menino na questão de tapa, eu não dei tapa nele, dá onde se eu desse um tapa no menino, com certeza iria passar mal alguma coisa; Que ela entendeu que foi um empurrão, foi isso que aconteceu, mas bater nele eu não bati; Que eu perdi a cabeça, perdi o controle de si; Que no momento ali que estava em fúria, ela também estava, como ela me agrediu em palavras eu também agredi ela (...) Que se arrepende (...) Que está sendo uma grande lição; (...)”

Apesar do acusado ter declarado que as agressões foram mútuas, verifica-se que o mesmo iniciou as ofensas verbais e lesiou a vítima Lucilene Ferreira dos Santos, que apenas agiu tentando se defender.

Além do mais, o denunciado confessou que perdeu a cabeça e agrediu sua companheira, bem como a mesma em seu depoimento foi precisa quanto à autoria e materialidade do delito, declarando que “ele me deu um murro e eu caí na porta do banheiro”, restando comprovadas as lesões descritas no Laudo Pericial retromencionado.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação: (...).

A expressão “vias de fato” inclui atos de violência física que não se classificam como lesão corporal ou homicídio (tentado ou consumado).

Sendo assim, seu conceito é residual, é a prática de perigo menor, são atos de provocação exercidos materialmente sobre a pessoa ou contra pessoa.

Exige-se o dolo, não se admitindo a forma culposa, lembrando ainda que, por expressa determinação legal, não é punida a tentativa de contravenção penal.

E, antes de maiores incursões no meritum causae, todavia, reputo necessário consignar que, como cediço, a palavra da vítima, em situações fáticas tuteladas pela Lei nº 11.340/06, assume especial relevância e força probatória, porquanto, em regra, os fatos ocorrem no âmbito familiar, no próprio lar da vítima, portanto, em grande maioria das vezes, alijados das vistas de terceiros, de maneira que não haja testemunhas, ou, havendo, sejam poucas.

Neste diapasão é posicionamento do Tribunal de Justiça deste Estado: (...).

Postas tais premissas, verifica-se que MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

Observa-se, também, que AUTORIA delitiva resta comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da vítima Lucilene Ferreira dos Santos em Juízo, afirmando que seu esposo no momento da discussão empurrou o seu filho L. G. dos S. A., “in verbis”:

“(...) Que o acusado é seu marido; Que na data dos fatos morava com ele, que tiveram uma briga, que teve que chamar a polícia; Que ele ficou muito nervoso, eu também estava nervosa, aí nós começamos a discutir, aí ele me agrediu, eu agredi ele; Que tem um filho, ele tem 11 anos, e nós temos uma filha de 4 anos; Que eu mais ele começamos a discutir, aí ele me agrediu e eu agredi ele, aí meu filho entrou, mas estava só a gente, não tinha mais ninguém; Que lá ele ficou com ciúmes do vizinho que tinha lá próximo, que ele falava que eu ficava olhando para o vizinho; Que ele falou que a mataria e xingou de vários nomes; Que ele tinha me dado um murro, porque também fui em cima dele, estava nervosa; Que ele empurrou o meu filho só, mas não chegou a machucar nem nada; Que não ficou ferido não; Que ele não era agressivo, era uma pessoa muito calma, não sabe o que aconteceu naquele dia; (...)” (grifei).

Ademais, o acusado ao ser interrogado em Juízo, embora tenha negado que desferiu tapas no abdômen da vítima L. G. dos S. A, o mesmo confessou ter lhe empurrado bruscamente, “in verbis”:

“(...) Que teve uma agressão no momento, ela vindo em cima de mim e eu em cima dela, nem vi, filho dela também veio para separar, eu estava nervoso acabei tirando ele assim de forma brusca né, ela até entendeu como um empurrão também; Que tem 1,68 de altura; Que o filho dela tinha uns 9, 10 anos mais ou menos; Que a gente estava naquele empurra, empurra, e ele entrou para parar, no momento eu peguei ele e tirei, não que ele tinha força, foi questão de instinto ali mesmo; Que em momento algum deu um tapa nele; Que foi um momento de fúria entre eu e ela, acabou que aconteceu(...) Que no menino na questão de tapa, eu não dei tapa nele, dá onde se eu desse um tapa no menino, com certeza iria passar mal alguma coisa; Que ela entendeu que foi um empurrão, foi isso que aconteceu, mas bater nele eu não bati; Que eu perdi a cabeça, perdi o controle de si; (...)”

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos foram precisos quanto à sua autoria e materialidade, demonstrando que o mesmo cometeu a contravenção penal de vias de fato contra a vítima L. G. dos S. A.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado DEIVIDE DORCELINO DE OLIVEIRA, pela prática das condutas criminosas do crime de lesão corporal descrita no Artigo 129, §9º do Código Penal e da contravenção penal de vias de fato prevista no Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Outrossim, ABSOLVO o denunciado do delito de de ameaça descrito no Artigo 147 do Código Penal

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL contra a vítima Lucilene Ferreira dos Santos:

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante da confissão e minoro a pena em 15 (quinze) dias.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO contra a vítima L. G. dos S. A.:

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é a de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena do denunciado em 10 (dez) dias.

Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante da confissão e minoro a pena em 10 (dez) dias.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 20 (vinte) dias de prisão simples.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ANTE O EXPOSTO, CONDENO o acusado de DEIVIDE DORCELINO DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, operador de máquinas, RG nº 19749040 SSP/MT, CPF 026.517.611-50, nascido em 03/03/1989, em Rondonópolis/MT, filho de Valdemar Lopes de Oliveira e Marlene Dorcelina, residente na Rua E, Qd. 20, Casa 08, Bairro Jardim Residencial Paiaguás, em Rondonópolis/MT, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal (Artigo 129, §9º do Código Penal) e 20 (vinte) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (Art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41), em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Isento o acusado ao pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Outrossim, REVOGO as Medidas Protetivas e cautelares fixadas nos autos de n° 11720-22.2019.811.0064 – Cód. 700450.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o acusado e o Defensor Público, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.

Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
(...)”.

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem exasperou a reprimenda pela valoração negativa da culpabilidade, aplicada ao crime de lesão corporal e à contravenção penal de vias de fato, utilizando-se da seguinte fundamentação em ambos os casos:

“
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta. Confira-se:

“
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
”. [STJ. AgRg no AREsp 2180972 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 10/10/2022].

No caso concreto, a plena consciência da infração à lei penal, a imputabilidade e a inexigibilidade de conduta diversa não são fundamentos adequados para exasperar a pena-base na análise da referida vetorial, uma vez que constituem preceitos ínsitos ao conceito de delito.

Em relação à circunstância judicial dos motivos do crime, aplicada a vias de fato, a pena-base foi exasperada sob os seguintes fundamentos:

“
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação
”.

Os motivos do delito constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, os quais não podem ser confundidos com ausência deles, o que põe à mostra a inidoneidade da fundamentação empregada.

Assim, considerando que os argumentos aventados para a reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade [lesão corporal e vias de fato] e motivos do crime [vias de fato], são inadequados, a reprimenda deve ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

Do delito de lesão corporal

O crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, prevê a pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, afasto a vetorial da culpabilidade, estabelecendo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa, apesar de o réu ter confessado, mantenho a pena anteriormente fixada, em respeito ao teor da Súmula 231 do STJ [A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal].

Na fase final, torno definitiva a reprimenda de 3 (três) meses de detenção, à mingua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Da contravenção penal de vias de fato

O delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 estabelece a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

Na fase inicial, pelas razões suso apresentadas, recorto as vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, ajustando a pena-base para 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na etapa intermediária, incide a agravante do crime cometido em ambiente doméstico e a atenuante da confissão, as quais compenso-as.

Na terceira fase, torno a reprimenda de 15 (quinze) dias de prisão simples definitiva, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime aberto fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2º, ‘
c
’, do CP [o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo
o apelo defensivo para redimensionar a pena imposta a
Deivide Dorcelino de Oliveira
para 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023